Tribunal: STF
Processo: ARE 1361681
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 208, Doc. 9):



    “RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. Determinação para citação de cônjuge do réu diante do reconhecimento da necessidade de integração do polo passivo. Hipótese em que eventual nulidade processual não resulta da determinação judicial para citação. Ausência de pressuposto recursal. Recurso não conhecido 



    RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. 



    1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Danos ambientais que possuem natureza permanente ausente hipótese de prescrição por terem sido erigidas as construções há mais de 10 anos. 



    2. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sentença proferida pelo Juiz a quo devidamente fundamentada, manifestando-se sobre os principais pontos da demanda considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.



    3. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGUE. Determinada a citação do cônjuge do proprietário a integrar o polo passivo a assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Manifestação nos autos que não trouxe qualquer matéria nova, apenas reiterando as razões recursais já apresentadas. Ausência de prejuízo processual. Aplicação do princípio "pas de nuiités sans grief”.



    4. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. Área considerada de proteção permanente pelo Código Florestal vigente à época da edificação em que se constata construção irregular de imóvel e respectiva supressão de vegetação nativa. Conjunto probatório que indica a ocupação irregular na faixa de 30 metros do Rio Gomes e na faixa de 50 metros do Rio Cristina. Determinação de demolição do imóvel que deve ser analisado pelos órgãos ambientais competentes, nos termos do Novo Código Florestal. Medida extrema que deve ser sopesada a fim de efetivamente tutelar o meio ambiente. Possibilidade de posterior ocupação irregular do local que deve ser analisada anteriormente ao desfazimento das construções no local.



    5. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO. Necessidade de realização de novo estudo perante os órgãos ambientes a fim de compatibilizar as obrigações de fazer e não fazer com o Novo Código Florestal, tendo em vista eventual possibilidade de manutenção da construção naquela localidade, com a regularização perante o órgão ambiental competente.



    6. MULTA DIÁRIA. Adequação da quantia e periodicidade, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no cumprimento da obrigação ambiental imposta.



    7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Incabível a sua cobrança por expressa vedação legal.



    8. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido ”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 19 e 37, Doc. 10), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 63, Doc. 10):



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 151, Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERNANDA RONCATTI ROSA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, incisos XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV; e 30 da Carta Magna, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois (a) “embora tenha tido a sua condição de litisconsorte passivo necessário reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo intimada para apresentar "defesa" em sede recursal, teve tolhido o seu direito de ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não sendo reconhecida a nulidade processual existente desde a petição inicial e da fase citatória (art. 5º, LIV e LV da CF) já que (…) não participou da demanda” (fl. 159, Doc. 10); (b) “não participou de forma efetiva de toda a instrução do feito, não pôde produzir suas provas, impugnar a perícia, atacar a sentença, e mesmo assim teve a demolição do seu bem imóvel determinada e mantida pelo v. acórdão sob o fundamento de "ausência do prejuízo” (fl. 167, Doc. 10); e (c) “como se observa da prova documental anexada aos autos, não se tratava (e nem se trata) de ocupação clandestina, mas de ocupação antiga, prévia e anterior as leis ambientais e com edificação aprovada junto à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de São Sebastião, órgão competente para a aprovação”, restando, ainda, “comprovado nos autos que desde 1948 não havia vegetação nativa no local das edificações, que iá contemplava a construção de uma casa e plantação de vegetação exótica” (fl. 173, Doc. 10). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que a pretensão recursal demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF (fls. 81, Doc. 11).



    No Agravo (fl. 131, Doc. 11), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Efetivamente, em relação à alegada violação ao direito de ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 213, Vol. 9):



    “No tocante à ausência de citação do cônjuge, não há que se falar em nulidade processual, na medida em que reconhecida a necessidade de integrar o polo passivo foi realizada a citação da particular e assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório possibilitando a manifestação nos autos. 



    Neste passo, a contestação oferecida pela particular não apresentou qualquer matéria nova nos autos a afastar a irregularidade das construções erigidas em área de preservação permanente como sustentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, limitando-se a reiterar a nulidade por ausência de litisconsórcio necessário.



    Com efeito, a manifestação apresentada pela esposa do proprietário, apenas reiterou os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação, não havendo que se falar em prejuízo da parte a determinar a nulidade processual dos atos anteriormente realizados nos autos. “



    Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do do óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CESAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fl. 214, Vol. 9):



    “Compulsando os autos, verifica-se que os particulares erigiram construção irregular em Área de Preservação Permanente, localizada dentro da faixa de 30 metros da margem do Rio Gomes e 50 metros do Rio Cristina, nos limites da propriedade do particular. Área de preservação permanente, nos termos do artigo art. 2° da Lei n° 4771/65 com disposição mantida pela Lei n° 12.651/12. 



    Neste passo, o bem elaborado laudo pericial apontou a ocupação irregular de área de preservação permanente, com a edificação de construções no local, delimitando exatamente a parcela das construções que ocuparam a faixa de APP, conforme esclarecimentos prestados (fls. 831/834). Aliás, a análise dos elementos reunidos pela perícia demonstraram efetivamente os danos ambientais no local, com a supressão da vegetação nativa e as construções erigidas no local, não havendo que se falar em omissão quanto à apuração das condições dó imóvel. 



    Portanto, caracterizada a hipótese de dano ambiental por edificação de construções irregulares no local, forçoso reconhecer a adequação das obrigações de fazer e não fazer impostas. Em que pese à ponderação do direito ao meio ambiente equilibrado e o direito de propriedade, ambos direitos constitucionalmente previstos, não há que se falar em manutenção da ocupação irregular do apelante face ao direito de propriedade em detrimento ao meio .ambiente. 



    Isso porque admitir a ocupação irregular de área de preservação permanente resultaria no esvaziamento da tutela ambiental, e prejuízo à coletividade, como forma de solucionar o problema do déficit habitacional, o que não se pode admitir.



    Inegável o direito de propriedade do apelante, entretanto, tal direito não pode ser exercido em sacrifício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. 



    (…)



    Todavia, a determinação para a desocupação da área com a demolição da construção ali erigida para que a vegetação possa naturalmente se regenerar é medida que se impõe, com ressalvas. Com efeito, a medida de demolição, neste momento, não se mostra razoável, ante a eventual possibilidade de regularização do imóvel a ser analisada no momento oportuno.



    Aliás, impõe-se analisar se a demolição das construções no local é a medida mais adequada à efetiva tutela ambiental, mormente quando apontado pelo próprio perito judicial que a desocupação do local pode resultar em nova ocupação e construções irregulares no local. 



    Neste passo, de rigor a realização de novos estudos técnicos junto aos órgãos ambientais competentes, a fim de dar aplicabilidade à nova legislação, garantindo, assim, a isonomia. 



    Assim, a aplicabilidade do Novo Código Florestal mostra-se razoável, devendo, no caso concreto, o particular providenciar estudos técnicos demonstrando a regularização do imóvel nos termos do novel diploma legal, submetendo o estudo ao órgão ambiental responsável e à magistrada a quo, na fase de execução do julgado. 



    Por sua vez, as demais obrigações de não fazer e fazer relacionadas à abstenção de intervir no local e promover a recuperação ambiental do local permanecem hígidas, devendo-se observar a possibilidade de regularização das construções no local, nos prazos estabelecidos na sentença.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Também neste ponto, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. No mesmo sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 2/4/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel.



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/11/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente